Tribunal: TJDFT
Processo: 0714484-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714484-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELY ALZIRA DA CONCEICAO ELERES DO NASCIMENTO AGRAVADO: SONETTO COZINHAS &amp; ARMARIOS LTDA, BTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ely Alzira da Conceição Eleres do Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada contra Sonetto Cozinhas &amp; Armários Ltda. e Bartzen Indústria e Comércio de Móveis Ltda. (processo n. 0715367-48.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à determinação às rés de imediata instalação dos móveis planejados, sob pena de rescisão contratual, com devolução dos valores à autora. Em suas razões recursais (ID 45842203), a agravante aduz que, a despeito de firmar contrato com as rés para fabricação e montagem de móveis planejados, com pagamento à vista, no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), houve apenas entrega parcial das peças. Aduz que, “ao considerar que os valores já foram pagos, não há que se questionar a reversibilidade da obrigação, vez que a agravada estaria meramente cumprindo o estabelecido no contrato”. Argumenta que a controvérsia não ostenta apenas natureza patrimonial, pois o dano alegado também limita o exercício da profissão da autora, ora agravante, pois é biomédica e o mobiliário seria destinado a uma sala comercial, local no qual realizaria procedimentos estéticos. Assinala que, “com o indeferimento da medida liminar, a agravante permanece vinculada às agravadas, de forma que, com o atraso na entrega e o decurso exorbitante de prazo para manifestação das empresas, a agravante fica impossibilitada de contratar outra empresa para a execução dos móveis, de forma a atrasar ainda mais a conclusão do mobiliário”. Aponta que a primeira agravada encerrou suas atividades e não lhe prestou qualquer esclarecimento. Ressalta que vivencia quadro clínico de ansiedade em decorrência da situação. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que se determine “a instalação dos móveis, a ser finalizada dentro de 5 dias corridos, contados do recebimento da decisão liminar sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) limitada a 30 dias”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 45842205. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, não se vislumbram presentes os aludidos requisitos. Para melhor deslinde da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada, no que interessa: A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. A concessão da medida, contudo, condiciona-se, por expressa cominação legal (artigo 300, §3o, do CPC), à plena reversibilidade dos efeitos da decisão, sabidamente precária, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos. Com efeito, objetiva a parte autora ordem judicial para o fim de obrigar a parte contrária a implementar, desde logo, o cumprimento de obrigação, erigida em instrumento contratual de prestação de serviços (ID 155024205), consistente na instalação de móveis planejados, objeto de fabricação pela segunda requerida, ou, em caso de descumprimento do provimento colimado, a imediata rescisão contratual, com a devolução dos valores adimplidos. Tem-se, assim, que os efeitos materiais (e provisórios) da tutela provisória, para além de integralmente satisfativos, não se sujeitariam à reversão, uma vez que, em caso de eventual malogro da pretensão, não se tem como possível o desfazimento da obrigação cujo cumprimento se vindica em face da parte contrária. Por se tratar de responsabilidade de raiz contratual, não se deve prescindir da bilateralidade da audiência, a fim de que se possa aferir, à vista de eventual justificante ou exceção aviada pela contraparte negocial, a existência e a extensão de um alegado dever de adimplemento. Ademais, não se vislumbra, na espécie, o risco de dano irreparável, apto a amparar a medida, uma vez que, restringindo-se a controvérsia ao âmbito do interesse patrimonial das partes, sobrevindo a desconstituição do negócio, tal qual deduzida a pretensão, assegura-se à parte demandante a reversão, ao seu patrimônio, dos valores até então pagos, como consectário natural do desfazimento contratual, a impor o retorno dos contraentes ao seu estado anterior (status quo ante). Ante o exposto, sem prejuízo da análise detida e meritória que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO as medidas liminarmente vindicadas. Com efeito, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desse modo, revela-se hígida, em um juízo de cognição sumária, a decisão agravada, ressaltando-se que a obrigação vindicada liminarmente consiste no objeto do contrato firmado entre as partes e no pedido principal da ação. Além disso, frise-se que o inadimplemento das rés, alegado pela parte autora, ora agravante, será analisado detidamente pelo Juízo de origem, após o devido contraditório. No mais, não se evidencia, de plano, o perigo de dano apontado pela recorrente, porquanto afirma, na petição inicial, que locou outro imóvel para exercer suas atividades. Ademais, não se afigura, em uma análise preliminar, que o quadro clínico da autora possui relação de causalidade com o alegado inadimplemento das rés. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilizam tecnicamente a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora